Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002646-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (AGRAVANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (AGRAVANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que homologou laudo pericial de avaliação de imóvel rural, fixando-o em R$ 36.319.760,26, deferiu a adjudicação do bem pelo exequente, determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse, bem como a intimação dos executados para exercício do direito de remição. Os agravantes sustentam prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente, além de cerceamento de defesa, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Tribunal apreciar, em sede de agravo de instrumento, alegação de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente não examinada pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se houve irregularidade na homologação da avaliação e no deferimento da adjudicação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita às matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise, em grau recursal, de questões não submetidas previamente ao contraditório e à decisão do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A alegação de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente não foi suscitada nem apreciada antes da decisão que deferiu a adjudicação, o que impede seu conhecimento direto pelo Tribunal.

O procedimento expropriatório observou as disposições do Código de Processo Civil, com avaliação realizada por perito judicial, mediante laudo técnico detalhado, submetido ao contraditório, sem impugnação específica das partes.

O juízo de origem homologou corretamente a avaliação diante da ausência de impugnação fundamentada, fixando o valor do imóvel conforme apurado tecnicamente.

A adjudicação foi deferida nos termos do art. 876 do CPC, uma vez que o exequente ofereceu preço não inferior ao da avaliação e requereu o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, conforme § 4º do referido dispositivo.

A decisão assegurou aos executados o direito de remição, mediante intimação para depósito do valor do bem no prazo legal, nos termos do art. 826 do CPC, garantindo a observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida,
não
provido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de questão não apreciada anteriormente, sob pena de supressão de instância.

É válida a homologação de avaliação pericial e o deferimento de adjudicação quando observados os
arts
. 826 e 876 do CPC, assegurado o contraditório e o direito de remição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 826, 876 e 876, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, N.U 1026871-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002646-75.2026.8.11.0000

ANT
Ô
NIO JOAQUIM BRAGA X GUERMAND IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MADEIRAS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANT
Ô
NIO JOAQUIM BRAGA
,com o fito de
reformar
a decisão que,
nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0002857-65.2012.8.11.0018
, ajuizada por
GUERMAND IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MADEIRAS LTDA
,
homologou a avaliação pericial do imóvel rural "Fazenda Bela Manhã I" no valor de R$ 36.319.760,26, deferiu o pedido de adjudicação formulado pela exequente LTDA e determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse.

Para tanto, os a
gravantes sustentam que a decisão avançou para atos expropriatórios irreversíveis sem enfrentar questão prejudicial de ordem pública: a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente.

Alegam que a execução foi ajuizada em 22/10/2012, com vencimento da dívida em 20/05/2012. Em 10/12/2012, o feito foi suspenso por prejudicialidade externa (ação anulatória), permanecendo paralisado por mais de dez anos, com citação efetivada apenas em 18/10/2023 - período equivalente a dois ciclos prescricionais completos do prazo quinquenal
previsto no
Código Civil.

Argumentam que a mera distribuição da execução não interrompe a prescrição, que depende de citação promovida "no prazo e na forma da lei". A suspensão inaugural sem impulso útil do exequente por mais de uma década configura inércia processual e consumação da prescrição. Subsidiariamente, sustentam prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional material.

Alegam, ainda, cerceamento de defesa, pois os atos expropriatórios prosseguiram antes do esgotamento da via recursal, criando situação de difícil reversão, com alteração de titularidade e posse do bem.

Requerem liminarmente
o deferimento da liminar recursal
para sustar imediatamente os efeitos da decisão e suspender todos os atos expropriatórios, preservando o
status quo
do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões,
oportunidade em que suscitou preliminar de
inadmissibilidade do recurso por deslocamento indevido do objeto do agravo, com risco de supressão de instância. No mérito, defendeu a regularidade da decisão agravada
e, por consequência o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que homologou avaliação pericial, deferiu pedido de adjudicação e determinou expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida
limitou-se
aos seguintes pontos
: (i) indeferi
u
pedidos formulados por terceira interessada; (
ii
) homolog
ou
a avaliação do imóvel; (
iii
) deferi
u
o pedido de adjudicação formulado pela exequente; (
iv
) determin
ou
a intimação da parte executada para remição; (v) determin
ou
a lavratura do auto de adjudicação e expedição da carta de adjudicação e mandado de imissão na posse; e
por fim
(vi) indefer
iu o
pedido de condenação por litigância de má-fé
formulado pela parte exequente
.

Em nenhum momento a decisão recorrida enfrentou questão relativa à prescrição da pretensão executiva ou à prescrição intercorrente, simplesmente porque tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, os agravantes não suscitaram a questão da prescrição perante o juízo
de origem
antes da prolação da decisão
censurada e somente
após
o
decisum

que deferiu a adjudicação é que os executados, ora agravantes, trouxeram à baila a alegação de prescrição, diretamente em sede recursal.

Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar matéria não apreciada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância
ou ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente.
2. As alegações de abusividade contratual em ações de busca e apreensão devem ser primeiramente submetidas ao contraditório na origem, não podendo ser conhecidas em sede recursal quando não enfrentadas pelo juízo a quo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2025; TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

(N.U 1026871-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim,
não deve ser conhecido o recurso
na parte em que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente,
sob pena de
supressão de instância.

Adiante, n
a parte conhecida, o recurso não merece provimento.

No caso sub judice, depreende-se dos autos que houve a devida observância do
procedimento previsto no Código de Processo Civil para a expropriação de bens penhorados.

Quanto à avalição, após as divergências instalada entre as partes, o
imóvel foi avaliado por perito judicial, que apresentou laudo técnico detalhado, observando critérios
técnicos, especialmente
para avaliação de imóveis rurais. O laudo pericial foi submetido ao contraditório, tendo as partes sido intimadas para manifestação, permanecendo inertes.

Diante da ausência de impugnação específica ao laudo, o juízo de origem corretamente homologou a avaliação, fixando o valor do imóvel em R$ 36.319.760,26.

A partir da avaliação homologada, a exequente requereu a adjudicação do bem pelo valor da avaliação, nos termos do art. 876 do CPC, que assim dispõe:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

Assim, o
deferi
mento d
o pedido de adjudicação
ocorreu
em estrita observância ao dispositivo legal, uma vez que a exequente ofereceu o preço da avaliação, valor inferior ao seu crédito atualizado (R$ 36.569.957,31), requerendo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, nos termos do art. 876, § 4º, do CPC.

Ademais, a decisão agravada determinou expressamente a intimação dos executados para, querendo, exercerem o direito de remição no prazo de 5 (cinco) dias, mediante depósito do valor do bem em juízo, conforme previsto no art. 826 do CPC, assegurando-lhes a oportunidade legal de evitar a perda do bem.

Portanto, não há qualquer irregularidade na homologação da avaliação e no deferimento da adjudicação, tendo sido observado o procedimento legal e asseguradas as garantias processuais das partes.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO EM PARTE
recurso
, no que se refere à alegação de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente

e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026